Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028535-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEDINEI JOSE MENDES - CPF: 363.127.111-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSUMIDORA QUE POSSUI 15 (QUINZE) INSCRIÇÕES POSTERIORES – POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES - SÚMULA N. 29 DA TRU – IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, conforme disposto no enunciado da Súmula n. 29 da TRU/MT. Logo, se mostra adequado a indenização fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) à consumidora que possui 15 (quinze) inscrições negativas em seu nome.

2. Decisão monocrática mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Cledinei Jose Mendes
em face de decisão monocrática, pela qual foi negado
provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamante mantendo a sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito e condenar a agravada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A agravante requer
que seja majorado o quantum indenizatório ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024